Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-93.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Hipótese em que os autores deixaram de recolher o preparo recursal – Deserção caracterizada – Alegação do réu de que a limitação dos juros não é aplicável e que a cobrança de comissão de permanência é cabível – Descabimento – Limitação da taxa de juros à 12% ao ano e exclusão da comissão de permanência –

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Hipótese em que os autores deixaram de recolher o preparo recursal – Deserção caracterizada – Alegação do réu de que a limitação dos juros não é aplicável e que a cobrança de comissão de permanência é cabível – Descabimento – Limitação da taxa de juros à 12% ao ano e exclusão da comissão de permanência – Inteligência do art. 5o, do Decreto-Lei 167/67 - Precedentes do E. TJSP – Reconhecimento da sucumbência recíproca – Sentença mantida – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.